Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-39.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo
RECURSO DO AUTOR – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão já consolidada pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), cuja tese deve ser aplicada pelas instâncias inferiores, nos termos do art. 1.040, inc. III, do NCPC - Abusividade da tarifa de registro de contrato – Inocorrência – Tarifa regularmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo
RECURSO DO AUTOR – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão já consolidada pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), cuja tese deve ser aplicada pelas instâncias inferiores, nos termos do art. 1.040, inc. III, do NCPC - Abusividade da tarifa de registro de contrato – Inocorrência – Tarifa regularmente contratada - Prova de registro do contrato nos órgãos de trânsito - Valor razoável – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida.
Tarifa de avaliação de bem - Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços - Documento juntado nos autos que não se presta a comprovar a efetiva prestação do serviço – Determinada a devolução simples – Recurso provido neste ponto.
IOF – Cobrança do tributo prevista contratualmente, conforme tese exarada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo – Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada - Não reconhecimento de capitalização indevida - Possibilidade de capitalização em prazo inferior a um ano. Medida Provisória no 1963-17/2000, perenizada pela EC no 32/2001 - Contrato posterior à vigência da norma - Inteligência das Súmulas no. 539 e no. 541 do C. STJ - Constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 (STF, RE no 592.377/RS) – Sentença reformada, para manter as taxas de juros contratadas, visto não restar caracterizada qualquer abusividade – Recurso do réu provido.
ÔNUS SUCUMBENCIAL – Pleito de que os honorários sucumbenciais sejam calculados de acordo com o proveito econômico da ação – Causa em que é irrisório o proveito econômico – Honorários fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) - Réu que decaiu de parte mínima do pedido inicial – Autor que responderá pelo pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC.
Recursos do autor e do réu parcialmente providos.